Tribunal: TJMT
Processo: 1013836-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013836-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), THELMO SILVA GOMES - CPF: 857.938.501-63 (AGRAVANTE), VANEZA DA ROCHA SANTANA - CPF: 781.414.785-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada perante a 4a Vara Cível de Sinop.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao requerente da ação de superendividamento, à luz de sua situação financeira detalhada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à gratuidade da justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao Código de Processo Civil disciplinar que, no caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).

A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos objetivos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

No caso concreto, a renda líquida mensal encontra-se substancialmente comprometida com empréstimos consignados
e

dívidas de
consumo
,
o
que corrobora sua alegação de incapacidade para arcar com os custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser mantida quando a análise da renda líquida e das despesas essenciais demonstrar incapacidade de arcar com os custos processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
de decisão
que
deferiu o pedido de justiça gratuita
na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada perante a 4a Vara Cível de Sinop, processo de origem no 1005007-54.2025.8.11.0015.

A agravante insurge-se contra essa concessão, alegando que a decisão monocrática não teria observado adequadamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente quanto à capacidade econômica do requerente, por possuir rendimento mensal superior a 03
salários mínimos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A gratuidade da justiça é garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentada pelos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil, destinando-se às pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Conforme disposto no art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas e despesas processuais.

No caso em análise
a decisão que concedeu o benefício ao agravado, considerou que “
efetuados os descontos, inclusive os decorrentes de empréstimos, recebe líquido por mês R$6.186,49 (Id n. 283885852 - Pág. 15) o que demonstra, a menos a princípio, que não têm como pagar as despesas judiciais.
”

Somado a isso, o agravado
demonstrou c
omprometimento da renda líquida mensal com empréstimos consignados e dívidas de consumo,
além da o
brigação de sustento de dois filhos menores
.

Nesse cenário, não há como
indeferir o direito à
justiça gratuita com base exclusivamente na renda bruta ou na existência de patrimônio não líquido, como
pretende o agravado.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025